Tribunal: TJSP
Processo: 0017138-51.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional. Recurso defensivo. Decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional. Inexistência de exigência legal de submissão ao regime intermediário previamente ao livramento condicional. Agravante que atendeu aos requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício. Recurso provido.